Tribunal: TJMT
Processo: 1028556-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028556-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), JACIRA DE JESUS MORAES & CIA LTDA - CNPJ: 11.995.591/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUTONOMIA MUNICIPAL. TAXA SELIC. TEMA 1.217/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão do Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca local, proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1007353-27.2019.8.11.0002, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa executada, para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) aos limites da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios, bem como fixou honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico em desfavor do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível impor, de forma automática, a limitação dos encargos moratórios à Taxa SELIC em execução fiscal municipal, diante da ausência de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria no Tema 1.217 da repercussão geral; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, quando não caracterizada sua culpa pela propositura da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese fixada pelo STF no Tema 1.062 da repercussão geral reconhece que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção e juros de mora, desde que limitados aos percentuais fixados pela União, não abrangendo, contudo, os Municípios.

4.

A controvérsia quanto à possibilidade de os Municípios estabelecerem índices próprios de correção monetária e juros superiores aos fixados pela União é objeto do Tema 1.217 da repercussão geral (RE n. 1.346.152/SP), ainda pendente de julgamento definitivo.

5.

A autonomia municipal para legislar sobre tributos e encargos correlatos está assegurada pelo art. 30, I e III, da Constituição Federal, não podendo ser afastada por decisão judicial em sentido contrário, na ausência de tese vinculante firmada pelo STF.

6.

A legislação municipal de Várzea Grande (LC n. 1.178/1991) estabelece o IPCA como índice de correção monetária, e a incidência de juros de mora à razão de 1% ao mês, em consonância com o art. 161, § 1º, do CTN, não havendo ilegalidade na sua aplicação enquanto não houver pronunciamento em contrário da Corte Suprema.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a limitação automática à Taxa SELIC afronta a autonomia legislativa municipal, devendo-se aguardar o julgamento do Tema 1.217 pelo STF (TJMT, AI n. 1014902-84.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.07.2025).

8.

A fixação de honorários advocatícios em desfavor do Município, quando ausente conduta culposa na constituição do crédito tributário ou na condução do processo, viola o princípio da causalidade e não se justifica em sede de exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação dos encargos moratórios à Taxa SELIC não se impõe automaticamente aos Municípios, enquanto pendente de julgamento definitivo o Tema 1.217 da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.

2.

A legislação municipal que estabelece índices próprios de correção monetária e juros de mora deve ser preservada, salvo manifestação vinculante em sentido diverso por parte do STF.

3.

A condenação em honorários advocatícios não se justifica quando não demonstrada culpa da Fazenda Pública pela arguição da exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, I e III; CTN, art. 161, § 1º; LC Municipal n. 1.178/1991; Lei n. 8.383/1991, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, ARE 1.216.078/SP, Tema 1.062, j. 30.08.2019;

·

STF, RE 1.346.152/SP, Tema 1.217 (pendente de julgamento);

·

STF, ADI 442, Rel. Min. Eros Grau, j. 14.04.2010;

·

TJMT, AI n. 1014902-84.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada Fazenda Pública da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1007353-27.2019.8.11.0002, acolheu, em parte, a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravado, para determinar a adequação da CDA à incidência da Taxa SELIC (como limite único de correção monetária e juros) e condenou o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em primeiro lugar, a competência constitucional dos Municípios para dispor sobre índices de atualização e juros de mora relativos a seus créditos fiscais, invocando o disposto no art. 30, I e III, da Constituição Federal.

Defende, ainda, que não há imposição legal que restrinja os entes municipais à aplicação da Taxa SELIC como limite único de correção monetária e juros, motivo pelo qual a utilização do IPCA como índice de atualização monetária, cumulado com juros moratórios de 1% ao mês, encontra amparo nos arts. 161, §1º, do CTN e 1º da Lei 8.383/1991.

Sustenta que a decisão agravada, ao limitar a cobrança à SELIC, viola a autonomia municipal e gera prejuízo ao erário, configurando indevida restrição à atividade arrecadatória.

Aduz, também, que a condenação em honorários advocatícios não se justifica, pois, segundo o princípio da causalidade, a Fazenda Pública não deu causa à apresentação da exceção de pré-executividade, tratando-se de discussão que poderia ser deduzida em embargos à execução.

O efeito suspensivo foi concedido, id. 309816870.

Em suas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Id. 322491377.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, pretend
e o Agravante, a reforma da decisão que, acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade, para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa, limitando os juros de mora e correção monetária à Taxa Selic, e condenou a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de dez por cento sobre o proveito econômico da causa.

O processo teve origem na Execução fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande em face de Jacira de Jesus Moraes & Cia Ltda - ME, com valor atualizado de R$ 3.245,16 (três mil duzentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos).

A Executada apresentou Exceção de Pré-Executividade arguindo ausência de interesse de agir com base no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, nulidade da citação e ilegalidade dos índices de atualização aplicados pelo Exequente.

O Magistrado singular rejeitou os dois primeiros argumentos, mas acolheu a alegação referente aos índices de correção monetária, determinando a aplicação exclusiva da Taxa Selic.

Dessa decisão se insurge o Município Agravante.

Pois bem.

A questão central do presente Agravo reside na definição dos limites constitucionais para fixação de índices de correção monetária e juros de mora por entes municipais, especificamente, se os percentuais aplicados pelos Municípios devem observar os limites estabelecidos pela União para os tributos federais, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.062 da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 1.216.078/SP (Tema n. 1.062 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Entrementes, observo que tal julgamento se restringe à atuação legislativa dos Estados-membros e do Distrito Federal, não abrangendo expressamente os Municípios, cuja situação jurídica específica ainda se encontra pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE n. 1.346.152/SP, submetido ao rito da repercussão geral sob o Tema n. 1.217, no qual se discute a “
possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins
”.

É de se reconhecer, portanto, que a controvérsia constitucional acerca da autonomia dos entes municipais para estabelecer encargos fiscais em patamar superior à Taxa SELIC ainda não foi definitivamente solucionada pela Suprema Corte, não havendo determinação expressa quanto à suspensão nacional dos processos em curso que versem sobre a matéria, tampouco atribuição de efeito vinculante ao caso concreto.

Nesse contexto, considerando que o artigo 30, incisos I e III, da Constituição da República Federativa do Brasil, assegura aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para instituir e arrecadar os tributos de sua competência, mostra-se juridicamente inadequado restringir, de forma automática, o exercício dessa competência legislativa sem que haja pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal a respeito.

Não há desconsiderar que o artigo 161, § 1
o
, do Código Tributário Nacional, dispõe que, na ausência de disposição legal específica, os juros de mora incidentes sobre créditos tributários devem ser calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês, o que reforça a premissa de que a competência legislativa para dispor sobre encargos legais é deferida, em primeiro plano, ao ente tributante.

Ademais, a Lei Complementar Municipal n. 1.178/1991 (Código Tributário do Município de Várzea Grande), ao estabelecer o IPCA como índice de correção monetária, encontra-se em perfeita consonância com as normas gerais do sistema tributário nacional, não extrapolando os limites da competência municipal.

Diante desse cenário, ante a ausência de decisão definitiva pela Suprema Corte acerca da matéria, tenho que as instâncias ordinárias devem adotar postura prudente, a fim de resguardar a autonomia legislativa municipal e evitar prolação de decisão em descompasso com o entendimento que vier a ser firmado em sede da repercussão geral.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. AUTONOMIA MUNICIPAL. TEMA 1.217/STF. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1007122-58.2023.8.11.0002, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) aos limites da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da pendência de julgamento do Tema 1.217 pelo Supremo Tribunal Federal, é possível impor aos Municípios a limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic, em prejuízo da legislação municipal vigente que prevê índices próprios de correção monetária e juros
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema n. 1.062/STF reconhece que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre encargos fiscais, desde que não ultrapassem os percentuais fixados pela União, mas não trata expressamente da competência dos Municípios.

4. O Tema 1.217/STF, ainda pendente de julgamento, discute precisamente a possibilidade de os Municípios estabelecerem índices superiores aos fixados pela União, o que recomenda prudência na imposição judicial de limitação automática à Taxa Selic.

5. A autonomia municipal, garantida pela CF/1988, art. 30, I e III, deve ser preservada enquanto não houver definição definitiva em sede de repercussão geral, sobretudo diante da ausência de norma legal nacional que imponha uniformidade obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic não se impõe automaticamente aos Municípios, na ausência de pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.217 da repercussão geral.

2. A autonomia legislativa municipal deve ser resguardada pelas instâncias ordinárias até decisão final do STF sobre o Tema n. 1.217 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, VI; 24, I; 30, I e III; CTN, art. 161, § 1º; EC n. 113/2021, art. 3º.Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 442, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 14.04.2010; STF, ARE 1.216.078/SP, Tema 1062, j. 30.08.2019; STF, Tema 1.217, RE n. 1.346.152/SP (pendente de julgamento). (N.U 1014902-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).” (Destaquei).

Por tais fundamentos, impõe-se o provimento do Recurso, como forma de resguardar a autonomia normativa do ente municipal, até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da controvérsia estabelecida no Tema n. 1.217, da repercussão geral.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, afastar a determinação de adequação da Certidão de Dívida Ativa aos limites da Taxa SELIC, preservando-se, até ulterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento Tema n. 1.217, a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora previstos na legislação municipal vigente.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025